Tribunal: STF
Processo: ARE 1567682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    O caso versa sobre possível responsabilidade civil do Estado quanto ao emprego de spray de pimenta no contexto de manifestação.



    A hipótese revela pontos de contato com a jurisprudência recente deste Tribunal, notavelmente em relação ao quanto decidido no Tema 1237 (ARE 1385315), em que se fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.



    Reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno. Distribua-se este processo, nos termos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente